Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tese de inadmissibilidade de reconvenção em ação de busca e apreensão, suscitada nas contrarrazões (ID 49404745). Intime-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111